Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-80.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Servidor público do Município de João Ramalho ocupante do cargo de Atendente Geral. Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio (20%), relativo ao período em que o autor exerceu suas funções no setor de Saúde. Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a reforma do julgado, relativamente à distribuição dos ônus de sucumbência. A limitação temporal

Ementa:
Apelação. Servidor público do Município de João Ramalho ocupante do cargo de Atendente Geral. Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio (20%), relativo ao período em que o autor exerceu suas funções no setor de Saúde. Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a reforma do julgado, relativamente à distribuição dos ônus de sucumbência. A limitação temporal do período em que faz jus o autor ao adicional de insalubridade não justifica a proporcionalização das verbas sucumbenciais. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso de apelação improvidos.